Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-27.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do v. acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do v. acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos declaratórios com fins protelatórios, aos quais se nega seguimento, com imposição de multa.